Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-09.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-09.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLEIDES DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. NÃO OCORRIDO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APÓS PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI
Nº 9.784/99. LEGALIDADE DE APLICAÇÃO AOS MUNICÍPIOS.
SÚMULA 633 DO STJ. OS PROFESSORES ALBERGADOS PELO DECRETO Nº 329/09 TÊM DIREITO À CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. OS PROFESSORES NÃO ABARCADOS PELO DECRETO NÃO TÊM DIREITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2021 VÁLIDO. SENTENÇA HÍGIDA, MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS, EXCETO PELA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. APLICAÇÃO DA SELIC, EC N
º
113/2021. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000335-09.2021.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA, e, como apelados, ANA CLEIDES DOS SANTOS e outros (14).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Adriano Augusto Gomes Borges

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

11